Tribunal: TJPA
Processo: 0023678-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023678-62.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: TITO RAMIRO PASTANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0023678-62.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA – OAB/PA 11.138

APELADO: TITO RAMIRO PASTANA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: THATIANA ARAUJO RIBAS DE SOUZA – OAB/PA 11.364

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PROLONGADO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo Município de Belém, em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança;

II-
A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos;

III-
A previsão legal contida no inciso IX do artigo 37 da CF, autoriza a contratação direta de funcionários pela Administração Pública, desde que observados os requisitos do excepcional interesse público e a transitoriedade do ato;

IV-
Irregular é a contratação quando se prolonga indiscriminadamente no tempo, não podendo gerar outros efeitos válidos que não a declaração de sua nulidade e a aplicação do disposto no artigo 19-A da lei n.º 8.036/90;

V-
O direito às parcelas do FGTS não se aplica somente aos ex-servidores com contratos em regime celetista, mas também àqueles que possuem relação de emprego em caráter jurídico administrativo;

VI-
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se os termos da sentença
a quo
;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 2817873), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 2817872), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2817713), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Posto isso,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporário, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.

Saliento que o valor da condenação corresponderá apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa, conforme fundamentação.”

A ação de cobrança foi requerida pelo apelado em 24/06/2014, após fim do contrato de trabalho que manteve com a Prefeitura de Belém, para exercer o cargo de professor.

O feito foi proposto perante a Justiça do Trabalho, todavia essa declinou de sua competência, momento em que os autos foram remetidos a esta Justiça Comum Estadual.

Em exordial, alegou o apelado que foi contratado em regime temporário, contudo o vínculo se estendeu de 05/03/2005 até 30/04/2010, quando foi dispensado. Desta forma, requereu a este Poder Judiciário a declaração de nulidade da relação contratual de modo a lhe garantir direito a perceber parcelas não pagas do FGTS, 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas de 1/3, multa de 40% e outras verbas de caráter previdenciário.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou a sentença parcialmente procedente, conforme demonstrado alhures.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença de piso. Alega que manteve típico contrato de trabalho temporário onde não existiram múltiplas renovações.

Argui, ainda, que o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, não se aplica para os contratos temporários, bem como impossível seria declarar a nulidade da contratação e gerar as medidas dela decorrentes.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme parecer de ID 3578773.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Historiando os autos, verifica-se que o apelante pugna pela regularidade da relação contratual, alegando que manteve um típico contrato de trabalho temporário com o apelado, inexistindo diversas renovações contratuais.

Precipuamente, deve-se observar que a delimitação constitucional contida no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, estabelece que os cargos públicos só devem ser exercidos através de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

Além disso, o mesmo artigo traz em seu inciso IX a possibilidade de contratação direta de servidores, no entanto devem ser observados os requisitos do excepcional interesse público e da necessidade temporária.

Assim, em que pese o texto constitucional não trazer delimitação do período, entende-se que a prolongação da contratação de forma indiscriminada configura a irregularidade do vínculo entre as partes.

I
n casu
, está clara a desnaturação da relação contratual, tendo em vista que a relação de transitoriedade foi perdida devido a longa manutenção do vínculo, ato que não pode gerar outros efeitos que não a declaração de nulidade da relação e o direito do ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.
1- Apelação Cível. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato prologando-se por mais de 15 (quinze) anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2- Consta nos autos, documentos que comprovam que a prestação de serviços pelo Apelado em favor do Município Apelante perdurou de 01.06.1993 a 19.11.2008, de forma que o contrato por tempo determinado (Id 4670496 - Pág. 22), e a portaria de distrato do contrato (Id 4670496 - Pág. 20), evidenciam, assim que o Apelado permaneceu no quadro de funcionários do Estado do Pará, na condição de servidor temporário, por cerca de 15 (quinze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade.
(...) 11- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa
,
apenas para adequar os

consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ. 12-
À unanimidade.

(6170825, 6170825, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

O apelante alega que não há possibilidade de se declarar a nulidade da relação contratual, uma vez que o artigo 19-A da lei n.º 8.036/90, só se aplica às relações regidas pela CLT e não as de caráter temporário.

Entretanto, como bem delimitado no tópico anterior, restando evidente o vício na relação de emprego entre a Administração Pública e o particular, deve ser garantido o direito de o ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS. Tal medida se dá, não pela espécie de vínculo que existiu entre as partes, mas sim pelo descumprimento da norma constitucional.

Além disso, em que pese não se estabelecer com a administração Pública Municipal, vínculo de caráter efetivo, é dever desta perpetuar os direitos trabalhistas garantidos pelo artigo 7ª, inciso III, da CF.

Todavia, por muito tempo se discutiu acerca do direito dos ex-funcionários públicos temporários perceberem tal parcela. Foi então que se pronunciou o STF, sobre a matéria, delimitando as condições para se receber os valores do FGTS.

Diante de tudo isso, colaciono decisão da Suprema Corte:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

E, ainda, o RE 596478:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Para que se proporcione melhor esclarecimento, é importante frisar que não há mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, deve ser aplicado aqueles que possuíam vínculo de caráter jurídico-administrativo.

Vejamos então, decisão do Pretório Excelso em sede de embargos de declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Outrossim, é o fato de que os valores devem ser pagos ainda que não depositados, portanto, colaciono entendimento firmado pelo pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão 4209467, em sede de Mandado de Segurança, vejamos:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021